Tribunal: TJES
Processo: 5004402-74.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004402-74.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBINSON NOGUEIRA FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004402-74.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: PAULO ROBINSON NOGUEIRA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8377666. Contrarrazões não apresentadas, com registro de que a recorrida encontra-se desassistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8377666), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8377660), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência do débito no valor não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, declaro a inexistência de débito no valor de R$ 1.222,12 (um mil duzentos e vinte e dois reais, e doze centavos) oriundo da cobrança do TOI 9563756, pelo que confirmo a tutela no ID. 27101530;
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, que não acompanhou a inspeção, o que gerou uma cobrança no valor de R$ 1.222,12 (mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos). Requereu seja determinado à requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica para sua unidade consumidora em razão da mencionada pendência financeira, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, nulidade do TOI, bem como reparação moral.

Em suma, o magistrado de primeiro grau entendeu pela irregularidade da lavratura do TOI, vez que se deu de forma unilateral, sem as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, reconhecendo a cobrança indevida no valor de R$ 1.222,12 (mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos).

A recorrente EDP, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando a legalidade do TOI, postulando ao final pela reforma da r. sentença, bem como pelo julgamento da procedência do pedido contraposto.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições da Resolução 1000/2021 ( legislação vigente à época) e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença do consumidor, visto que não há assinatura do mesmo no TOI (Id. 8377652), tampouco a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do TOI 9563756, bem como seu cancelamento, reconhecendo ainda a cobrança indevida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais 9 já pagas),deixo de condenar em honorários advocatícios, pois a parte recorrida não encontra-se amparada por patrono nos autos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)